Tribunal: TJMT
Processo: 1006210-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006210-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - MT (AGRAVADO), EURISVALDO MENDES DA SILVA - CPF: 132.174.188-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE AUTOS PARA NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP).
ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO ALTERADA.
SEGURANÇA DENEGADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis, o qual declinou da competência para processamento do feito em favor do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) com base na Portaria TJMT/CGJ n. 183, de 19 de novembro de 2024.

II. Questão em discussão

2. Saber se a remessa dos autos ao NJDSP, com base na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, configura modificação indevida da competência jurisdicional, em afronta à legislação federal, ou se constitui mero ato de gestão processual destinado à modernização e eficiência da tramitação processual.

III. Razões de decidir

3. A criação dos Núcleos de Justiça Digital foi autorizada pela Resolução CNJ n. 385/2021 e regulamentada no âmbito estadual pela Resolução TJMT n. 5/2024, com o objetivo de modernizar a tramitação processual e garantir maior eficiência à prestação jurisdicional.

4. O NJDSP não se caracteriza como órgão jurisdicional autônomo, mas como unidade de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública, cuja atuação não implica deslocamento de jurisdição ou modificação de competência.

5. A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 expressamente prevê que o encaminhamento dos autos ao NJDSP é ato de natureza administrativa, facultado ao magistrado, não havendo previsão de alteração da competência jurisdicional fixada em lei federal.

6. A Resolução CNJ n. 385/2021 assegura às partes o direito de oposição à remessa digital, desde que fundamentada e tempestiva, o que foi observado no presente caso, sem que se constatasse prejuízo processual relevante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: "

A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não implica alteração da competência jurisdicional prevista em lei federal.

A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, por tratar de organização administrativa e digitalização processual, não afronta o princípio do juiz natural nem a competência absoluta dos Juizados Especiais.

É válida a tramitação processual em núcleo digital quando não demonstrado prejuízo concreto à parte e mantida a jurisdição do juízo originário."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ n. 385/2021; Resolução TJMT n. 5/2024; Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024; art. 52, § 4o do Regimento Interno do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, N.U 1000336-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10/7/2025; STJ, IAC n. 10.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006210-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EURISVALDO MENDES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
EURISVALDO MENDES DA SILVA
,

contra decisão monocrática que denegou a segurança postulada no mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis, o qual declinou da competência para processamento do feito em favor do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) com base na Portaria TJMT/CGJ n. 183, de 19 de novembro de 2024.

O impetrante sustenta, em síntese, que, a competência do Núcleo de Justiça Digital é relativa e que sua instauração em um processo exige o consentimento das partes. As resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que autorizam a criação desses núcleos e do "Juízo 100% Digital", estabelecem que a escolha pela tramitação nesses formatos é facultativa à parte demandante e deve ser exercida no momento da distribuição da ação.

Alega que, a remessa do processo, de ofício, pelo juiz, sem a prévia anuência da parte autora, viola o Código de Processo Civil (CPC), bem como a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Por fim, argumenta que a Portaria TJMT/CGJ n. 183, de 19 de novembro de 2024, é ilegal e inaplicável, porquanto viola normas federais e tenta recriar a denominada "monopolização das ações de saúde pública", já considerada ilegal pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência (IAC 10), que tratou de tema semelhante. Ressalta, ainda, que a criação de varas especializadas não pode alterar a competência prevista em lei e na Constituição Federal.

A parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 306416856).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Turma:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de agravo interno interposto
EURISVALDO MENDES DA SILVA,

contra decisão monocrática que denegou a segurança postulada no mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis, o qual declinou da competência para processamento do feito em favor do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) com base na Portaria TJMT/CGJ n. 183, de 19 de novembro de 2024.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão monocrática agravada se fundou na premissa de que a remessa ao NJDSP não importa em modificação de competência, pois o núcleo atua como estrutura de apoio administrativo-digital, conforme autorizado pela Resolução CNJ n. 385/2021 e regulamentado pela Resolução TJMT n. 5/2024. Ressaltou-se ainda que a atuação do NJDSP mantém a competência jurisdicional do juízo originário, não havendo, portanto, afronta à legalidade, à Constituição ou aos direitos da parte autora.

No mérito, verifico que o recurso não traz argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão recorrida. Ao contrário, insiste em alegações que já foram exaustivamente enfrentadas, tanto sob o aspecto formal quanto material.

A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 expressamente prevê que o encaminhamento dos autos ao NJDSP é ato de natureza administrativa, facultado ao magistrado, nos termos do art. 1o do ato normativo, não havendo previsão de alteração da competência jurisdicional fixada em lei federal. Por sua vez, a Resolução CNJ n. 398/2021 assegura a possibilidade de oposição fundamentada à remessa, desde que formulada na primeira manifestação nos autos após a remessa, o que, de fato, foi observado no presente caso.

Ademais, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto à parte, tampouco incompatibilidade entre o trâmite digital e os princípios do devido processo legal. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais estaduais tem reconhecido a legalidade da tramitação por núcleos digitais, desde que mantida a jurisdição do juízo originário, como se deu no presente feito.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE AUTOS PARA NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP). ATO DE GESTÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que denegou a segurança em writ impetrado contra ato que determinou a remessa dos autos da ação cominatória de obrigação de fazer ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a remessa dos autos ao NJDSP, com base na Portaria no 183/2024 da CGJ, configura modificação indevida da competência jurisdicional, em afronta à Lei no 12.153/2009, ou se se trata de mero ato de gestão processual.

III. Razões de decidir

3.
A criação dos Núcleos de Justiça Digital 4.0 foi autorizada pela Resolução no 385/2021 do CNJ e regulamentada, no âmbito estadual, pela Resolução no 12/2021 e pela Resolução no 5/2024 deste Tribunal, com o objetivo de modernizar a tramitação processual e garantir maior eficiência à prestação jurisdicional
.

4.
O NJDSP não se caracteriza como órgão jurisdicional autônomo, mas como unidade de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública. Sua atuação não implica deslocamento de jurisdição, ou seja, não acarreta qualquer modificação ou transferência de competência
.

5.
A remessa de processos ao NJDSP não contraria ao IAC no 10, pois não modifica competências absolutas previstas em lei.

6.
O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto, pois a medida contestada configura ato de gestão processual voltado à melhoria da eficiência jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A remessa de processos ao NJDSP configura ato de gestão processual destinado a aprimorar a tramitação e eficiência da prestação jurisdicional, sem modificar competência absoluta ou violar direito líquido e certo
.”.

________________

(...)

(N.U 1000336-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/7/2025, Publicado no DJE 10/7/2025) Destaquei.

Por essas razões, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade no ato judicial que remeteu os autos ao NJDSP, tampouco vício na decisão monocrática que denegou a segurança. O agravo interno, portanto, não merece provimento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025